Tribunal: TJPA
Processo: 0818174-97.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14914 - Contrato Administrativo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818174-97.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SILVA AMIGOS PET LIMITADA, KLEITON SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0818174-97.2024.8.14.0040

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO:
SILVA AMIGOS PET LIMITADA e KLEITON SOUSA DA SILVA

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. IRRELEVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa prestadora de serviços veterinários, condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes de contrato para castração de animais em ação de saúde pública.

2. Questão em discussão

Discute-se (i) a suficiência da prova escrita para instrução da ação monitória; e (ii) se a ausência de liquidação formal da despesa e supostos vícios administrativos afastam a obrigação de pagamento pelo ente público.

3. Razões de decidir

A ação monitória admite prova escrita desprovida de força executiva, suficiente para demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência do crédito (art. 700 do CPC). Conjunto probatório composto por nota de empenho, nota fiscal, proposta comercial e relatório de execução evidencia a efetiva prestação dos serviços e o reconhecimento da obrigação pelo próprio ente público. A ausência de liquidação da despesa constitui falha interna da Administração, que não pode ser oposta ao particular para justificar o inadimplemento. Configura-se vedado enriquecimento sem causa da Administração Pública (art. 884 do Código Civil). Alegações genéricas de inconsistências documentais e ausência de capacidade técnica não infirmam a prestação do serviço, sendo, ademais, incompatíveis com a emissão prévia de empenho e autorização administrativa. Precedentes do STJ e do TJPA.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A comprovação da prestação de serviços à Administração Pública mediante nota de empenho, nota fiscal e demais elementos documentais constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, sendo indevida a recusa de pagamento sob alegação de ausência de liquidação da despesa, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

5. Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 700, § 6º; 702, § 9º; 1.012; 85, § 11; Código Civil, arts. 422 e 884; Lei nº 4.320/64, art. 60.

Jurisprudência citada:
Súmula 339/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003452-32.2013.8.14.0055, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, j. 2025-04-14

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30020181) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença (ID 30020173) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a
Ação Monitória
ajuizada por
SILVA AMIGOS PET LIMITADA
.

Na origem (ID 30020133), a empresa autora, ora Apelada, ajuizou a ação alegando ter sido contratada pelo Município de Parauapebas para prestar serviços de castração de cães e gatos em uma ação social de saúde pública. Afirmou que, apesar de ter cumprido integralmente o objeto do contrato, prestando o serviço a centenas de animais, o Município não realizou o pagamento do valor acordado de R$ 59.400,00.

A parte autora requereu a expedição de mandado de pagamento para a quantia de R$ 62.876,17, já atualizada na data da propositura da ação (ID 30020153), e, em caso de embargos, a procedência do pedido para constituir o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento do valor principal, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 20%.

O juízo de primeiro grau
ao sentenciar (ID 30020173)
considerou que o conjunto de provas, incluindo nota de empenho (ID 30020148), nota fiscal (ID 30020149) e relatório da ação social (ID 30020147), era suficiente para comprovar a prestação dos serviços e a existência do crédito. Fundamentou que, mesmo com a alegação de vícios formais na contratação pelo Município, a efetiva execução e o aproveitamento dos serviços pela Administração Pública impõem o dever de pagamento, para evitar o enriquecimento sem causa do ente público, com base no artigo 884 do Código Civil. Por fim, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do valor contratado, a ser atualizado com juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ e a EC 113/2021, a partir do evento danoso, e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município interpôs a presente apelação (ID 30020181). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença. Alega que os documentos apresentados pela Apelada são insuficientes para instruir a ação monitória, por serem unilaterais e apresentarem inconsistências. Defende que a ausência de liquidação da despesa, etapa que exige o ateste de um servidor sobre a efetiva prestação do serviço na nota fiscal, impede o reconhecimento do débito. Argumenta ainda a inépcia da inicial devido a divergências nos quantitativos e especificações dos serviços, bem como a ausência de comprovação de capacidade técnica da empresa. Por fim, pede a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões (ID 30020185), a Apelada rebateu os argumentos do recurso, afirmando que o conjunto probatório é robusto e suficiente, destacando a nota de empenho como ato de reconhecimento da dívida pelo próprio Município. Sustentou que a ausência de liquidação formal é uma omissão da própria Administração, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza para evitar o pagamento. Defendeu que a efetiva prestação dos serviços, comprovada e não negada pelo Apelante, gera o dever de pagar, sob pena de enriquecimento ilícito. Pleiteou o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 34076027) manifestou-se pela abstenção de intervir no feito, por entender que a lide versa sobre interesse patrimonial exclusivo das partes.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente pelo Município de Parauapebas, conforme certificado nos autos (ID 30020182), e está devidamente fundamentado. A Fazenda Pública é isenta de preparo. A decisão que rejeitou os embargos à monitória é apelável, conforme o artigo 702, § 9º, do Código de Processo Civil.

O Apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A apelação, por regra geral estabelecida no artigo 1.012,
caput
, do CPC, já é dotada de efeito suspensivo, não se enquadrando a presente hipótese em nenhuma das exceções previstas no § 1º do mesmo artigo. Assim, o recurso já é recebido no duplo efeito, independentemente de pedido expresso. O Juízo de primeiro grau, inclusive, já havia recebido o recurso em seu duplo efeito na decisão de ID 30045025.

Portanto,
conheço do recurso de apelação
, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. Análise das preliminares

O Apelante renova em seu recurso as preliminares de inépcia da inicial e indeferimento da ação monitória por insuficiência de prova escrita, as quais se confundem com o próprio mérito da causa e com ele serão analisadas.

III. Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a documentação apresentada pela empresa Apelada é suficiente para comprovar a existência de uma dívida por parte do Município de Parauapebas, a justificar a procedência da ação monitória, e se as alegações do ente público sobre vícios formais na contratação são capazes de afastar a obrigação de pagamento.

A sentença de primeiro grau, a meu ver, analisou a questão com precisão e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A ação monitória é o instrumento processual adequado para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, busca o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil. Contra a Fazenda Pública, o seu cabimento é pacificamente admitido, conforme entendimento consolidado na Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça (“É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”) e positivado no § 6º do mesmo artigo 700, in verbis:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
(...)

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

O Apelante argumenta que os documentos que instruem a inicial são insuficientes, unilaterais e padecem de inconsistências. Contudo, essa tese não prospera. Para o ajuizamento da ação monitória, não se exige uma prova robusta e incontestável do crédito, mas sim um documento que, por si só, permita ao julgador inferir, em um juízo de probabilidade, a existência do direito afirmado pelo autor.

Nesse sentido já consignou o C. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais, desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço. 2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

No caso em análise, a Apelada apresentou um conjunto probatório consistente. A
Nota de Empenho nº 24050045
(ID 30020148) é um ato administrativo que, nos termos do artigo 60 da Lei nº 4.320/64 (É vedada a realização de despesa sem prévio empenho), cria para o Estado a obrigação de pagamento. Embora, isoladamente, não constitua título executivo, representa um
forte indício do reconhecimento da dívida
e da reserva orçamentária para a despesa. Somam-se a ela a
proposta comercial
(ID 30020146), o
relatório detalhado da ação social
com registros fotográficos (ID 30020147) e a
nota fiscal de serviços
(ID 30020149). Juntos, esses documentos formam um
mosaico probatório coeso
, que aponta de forma segura para a
efetiva prestação dos serviços
e o
valor devido
.

Necessário consignar ainda que tanto a nota de empenho (ID 30020148), quanto a autorização para fornecimento de materiais e/ou serviços, respectivamente, estão assinadas pelo Secretário de Saúde. Portanto, mais um forte indicativo da obrigação de pagamento, nos termos da jurisprudência deste E. Sodalício. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ASSINADA PELO SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Polyana Distribuidora LTDA., condenando o ente municipal ao pagamento dos valores constantes das notas de empenho e fiscais referentes ao fornecimento de materiais elétricos.

2. O Juízo de origem fundamentou sua decisão na comprovação documental da entrega dos bens e na inexistência de impugnação específica por parte do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de notas de empenho acompanhadas de notas fiscais e comprovação da entrega dos bens fornecidos gera obrigação de pagamento pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Documentos constantes dos autos comprovam a prestação dos serviços e a regular emissão das notas fiscais, as quais foram aceitas pelo Município sem qualquer objeção formal quanto à qualidade ou efetividade do fornecimento.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada, a Administração Pública não pode se eximir do pagamento sob a alegação de inexistência de regular contratação se há comprovação da entrega dos bens, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que documentos como notas fiscais e empenhos podem embasar a cobrança de valores devidos, desde que acompanhados de elementos probatórios que atestem a efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens.

7. O ente municipal não demonstrou qualquer irregularidade na emissão dos documentos ou inexistência da prestação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a obrigação de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003452-32.2013.8.14.0055 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14)

A principal linha de defesa do Município Apelante se concentra na
ausência de liquidação da despesa
, que, segundo a Lei nº 4.320/64, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor. O Apelante alega que, como a nota fiscal não foi atestada por um servidor competente, não haveria prova da execução do serviço.

Esse argumento, no entanto, representa uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza, comportamento vedado em nosso ordenamento jurídico pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC). A liquidação é uma etapa do procedimento administrativo de pagamento que compete à própria Administração Pública. A sua omissão, ou a recusa em realizá-la, não pode servir como escudo para o inadimplemento de uma obrigação, especialmente quando há provas contundentes de que o serviço foi prestado e o ente público dele se beneficiou.

O Poder Judiciário não pode chancelar o enriquecimento sem causa da Administração Pública (art. 884 do Código Civil). Se o Município promoveu uma ação social, contratou uma empresa para executar os serviços, acompanhou a sua realização por meio de seus agentes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), e a população foi diretamente beneficiada com as centenas de castrações, é seu dever jurídico e moral honrar o compromisso financeiro assumido.

As supostas
inconsistências
nos documentos, como a diferença de cinco animais entre o relatado e o contratado, são irrelevantes para o desfecho da lide. Primeiro, porque a Apelada cobra exatamente o valor contratado, não o excedente. Segundo, porque uma variação mínima em um serviço de grande volume é plenamente justificável e foi
tacitamente aceita
pela Administração, que não apresentou qualquer objeção à época.

Da mesma forma, a alegação sobre a ausência de comprovação de
capacidade técnica
é descabida e preclusa. Ao emitir a nota de empenho e permitir o início dos serviços, o Município validou a qualificação da empresa contratada. Tentar desqualificá-la apenas na fase de pagamento, após a execução integral do objeto, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é inadmissível.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao reconhecer que, diante da comprovação da prestação dos serviços e da ausência de negativa fática por parte do Município quanto à sua realização, o pagamento é devido. As formalidades administrativas, embora importantes, não podem se sobrepor ao princípio maior que veda o enriquecimento ilícito do Estado à custa do particular que agiu de boa-fé.

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença determinou a atualização do débito nos termos do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021, a partir do evento danoso, o que está em conformidade com a jurisprudência dominante para débitos da Fazenda Pública. A definição exata do termo inicial, se o vencimento da nota fiscal ou outra data, será acertadamente apurada em fase de liquidação de sentença, não havendo qualquer vício a ser corrigido neste ponto.

Dessa forma, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento do valor de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros nos termos definidos na decisão recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2026